Tribunal: TJDFT
Processo: 0741376-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0741376-16.2024.8.07.0000 PACIENTE: SUIANY PACHECO CAXILE IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de SUIANY PACHECO CAXILE, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva da paciente, decretada em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33 c/c art. 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/2006). A impetrante alega a desnecessidade e a desproporcionalidade da prisão cautelar da paciente, em se tratando de ré primária e com residência fixa, além de mãe de 4 (quatro) filhos, sendo 3 (três) menores de 12 (doze) anos e delito sem violência ou grave ameaça, o que lhe garantiria a possibilidade de substituir a preventiva pela prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, inciso III e V, e 318-A do Código de Processo Penal. Por outro lado, realça o provável reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, Lei Antidrogas) para pessoa na condição de “mula”, induzindo pena em regime menos gravoso, ao passo que a quantidade de droga apreendida, por si só, não impede a restituição de sua liberdade, Postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão cautelar e expedido alvará de soltura, e, subsidiariamente, aplicada a prisão domiciliar, bem como medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia, a conferir: No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela informação fornecida pela autuada de que é a segunda vez que pratica atividades dessa natureza. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Deixo de converter a prisão preventiva em prisão domiciliar ante a ausência de documentos dos filhos da autuada, bem como por entender que a sua reiteração, deixando os filhos em outro Estado da Federação, afasta a presunção legal de que a sua presença é essencial aos cuidados dos filhos menores. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (id 64570881, p. 57) Na oportunidade de rejeição do pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade judicial assentou: No que concerne à prisão preventiva da denunciada SUIANY PACHECO CAXILE, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão proferida em 13/09/2024, por ocasião da audiência de custódia (id. 211007760). No caso, a indiciada foi incumbida de transitar com entorpecentes pelos estados da federação - mediante pagamento - atividade comumente conhecida como "mula do tráfico". A defesa sustenta que a indiciada possui 4 (quatro) filhos e comprova com a juntada das certidões de nascimento da prole. Aduz que 3 (três) desses são menores de 12 (doze) anos de idade e necessitam de cuidados maternos. A acusação, por sua vez, destaca que a flagranteada informou - no contexto de sua prisão - que não é a primeira vez que realizou o transporte de entorpecentes para terceiros e destaca também que a presença de SUIANY não é indispensável para os cuidados dos filhos menores, porquanto esses foram deixados sob os cuidados do pai, enquanto a acusada realizava ação delitiva. Quanto ao contexto da prisão da denunciada, merece destaque a forma que ela esquivou-se do flagrante. Não obstante esse juízo compreender que a acusada possuía grande temor em ser presa, a forma que a acusada empreendeu sua atividade furtiva tem especial relevo diante da necessidade de garantir aplicação da lei penal e da conveniência da instrução. Além disso, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 90 (noventa) quilos de maconha (id. 210963394) - denotam maior envolvimento da indiciada com a prática delitiva, o que também revela a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar. (id 64570881, p. 89/90) Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar da paciente, pelo menos até que exame mais acurado da matéria seja efetuado por ocasião do julgamento do mérito da ação, após regular processamento, chamando atenção a quantidade da substância entorpecente apreendida em poder da paciente (141 tabletes, totalizando 92kg de maconha – id 64570881, p. 18/20), bem como a situação de tráfico interestadual reconhecida pela própria, que afirmou não ser a primeira vez em que atuava nessas circunstâncias. São circunstâncias, enfim, que, somadas e sopesadas, induzem à periculosidade que conduz à necessária preservação da ordem pública, sendo que a só condição materna de filhos menores não é bastante, no caso em que não demonstrada, de plano, a indispensabilidade dos seus cuidados diretos, para autorizar a imediata substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, III e V, e 318-A do CPP, sem prejuízo de reanálise desses requisitos por ocasião do julgamento do mérito do writ. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator